Tribunal: TJDFT
Processo: 0717982-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Considerando que a parte recorrida informou que houve o recolhimento do recurso objeto do recurso, intime-se a parte recorrente quanto ao interesse recursal diante da eventual perda de objeto. Intime-se. DESEMBARGADOR FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator